Tribunal: TJMT
Processo: 8012783-32.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012783-32.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (RECORRENTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 8012783-32.2019.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s): JORDANIA BARCELO DA SILVA

Recorrido (s): VIVO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – MULTA COMINATÓRIA EM SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INOBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DA SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE ASTREINTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente busca a execução das astreintes fixadas em 1° grau. Ocorre que a sentença julgou improcedente a ação e revogou a liminar.

Quando do julgamento do recurso, este relator reformou a sentença e julgou parcialmente procedente a ação, determinando que a empresa fosse intimada pessoalmente em relação a obrigação de fazer.

Observando-se que a sentença na fase de execução não intimou a empresa pessoalmente acerca da obrigação de fazer, que, no caso de descumprimento lhe seria imposta uma multa, verifica-se o desobediência da Súmula 410 do STJ, diante da intimação
apenas do advogado, não suprindo tal obrigatoriedade, apesar da rigidez da mesma.

A questão aqui colocada traz a aplicação da Súmula 410 do STJ que assim delineia:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Em que pese a argumentação de que a intimação do advogado é absoluta, porém, não procede tal assertiva, sendo que, a súmula transcrita é clara, mesmo em caso de processos virtuais, como no presente caso.

Existe precedente semelhante, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA. A INTIMAÇÃO DEVE SER PESSOAL NA FORMA DA SÚMULA 410 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(Recurso Cível No 71004900387, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 29/01/2015).

Inclusive desta própria Turma Recursal temos diversos precedentes semelhantes, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – BANCO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO PARA EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDDITO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Súmula 410 do STJ
.

Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

(Recurso Inominado:

0043451-41.2013.811.0001, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento: 03 de março de 2015)

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO PARA ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Súmula 410 do STJ
.

Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

(Recurso Inominado: 001.2010.044.511-1,

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento: 13 de maio de 2014)

RECURSO INOMINADO. SANECAP. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Consultando os autos, verifico que melhor razão assiste à parte executada, haja vista que, conforme Ordens de Serviço, anexadas aos autos (mov. 10) a Impugnante cumpriu a liminar concedida. A decisão liminar determinou que a Impugnante abastecesse o imóvel da Impugnada, no entanto, não especificou que devesse ser feito via rede. Assim, abastecendo mediante caminhão pipa, atendeu à determinação ‘
sub judice’”.

2. A teor do disposto na Súmula 410, do STJ, a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
.

3.
Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

4.
A sentença que julgou procedente os Embargos a Execução, opostos pela ora Recorrida e determinou que lhe fosse restituído os valores penhorados e vínculados a este feito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 12, da Lei no 1.060/50.

(Recurso Inominado: 0012558-38.2011.811.0001, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento: 05 de maio de 2015)

E ainda do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 410/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (Enunciado 410 da Súmula do STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 936155 RJ 2007/0178646-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/02/2011,

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2011)

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022